Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRÉ LUIS MARQUES VIANA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega, em síntese, não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “No que se refere à gratuidade de justiça postulada, da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção da benesse de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão da benesse. (...) Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento pessoal. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a parte autora aufere vencimento bruto que supera o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais (ID no 63634361 - Pág. 1) circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Com isso, detidamente examinado o pálido arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, mormente porque não demonstrada a assunção de quaisquer despesas extraordinárias. Pondero, outrossim, que eventuais gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano não se mostram suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo com que o demandante possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Promova a Secretaria às alterações cadastrais pertinentes quanto ao requerimento assinalado. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto indispensável ao processamento da demanda. Intime-se. Ultrapassado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos.” A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante é patrocinado por advogado particular e auferiu ao longo do ano de 2019 cerca de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), o que resulta em rendimentos líquidos mensais em torno de R$6.000,00 (a decisão agravada traz o valor de R$20.000,00), ou seja, goza de padrão de vida superior à media do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator